Tribunal: STF
Processo: HC 240563
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 191.790/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Depreende-se dos autos que o Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo recebeu denúncia oferecida contra o paciente ante o suposto cometimento do tipo penal inscrito no art. 171, caput, do Código Penal.



    Neste “writ”, os impetrantes sustentam que seria o caso de trancamento da ação penal ante a intempestividade da representação da vítima.



    Requerem, ao final, 



    “seja deferido o pedido liminar para suspender o prosseguimento da ação penal n. 1504676-34.2018.8.26.0050, ou ao menos da audiência nesta agendada, até o julgamento final do presente writ. 



    Ainda, requer seja concedida ordem de habeas corpus, com fulcro nos artigos 647 e 648, VII, do Código de Processo Penal, a fim de que seja cassado o v. Acórdão que indeferiu o agravo regimental no recurso em habeas corpus n. 191790, para que a denúncia ofertada contra o paciente seja rejeitada, nos termos do art. 397, IV, do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente, na hipótese do não conhecimento do presente writ, requer seja concedida a ordem de ofício para rejeitar a denúncia em face do paciente, em vista da extinção da pretensão punitiva estatal, ante a ausência de representação tempestiva da vítima, como permitido pela jurisprudência pátria.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE FORMALIDADE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Conforme destacou o Ministro Joel Ilan Paciornik no voto condutor do acordão,



    "O julgado recorrido, ao afastar a decadência do direito de representação, assentou:



    "Nesse contexto, registre-se que os fatos ocorreram em 2017 e o crime foi noticiado à autoridade policial, no ano de 2018, sendo necessárias várias diligências para a comprovação do crime, bem como esclarecimentos a respeito da autoria delitiva. 



    É certo que a vítima, ao procurar a Autoridade Policial para noticiar o crime, demonstrou seu interesse em ver o acusado processado. 



    Após a edição da lei, durante as investigações, o representante do Ministério Público determinou, entre outras diligências, a intimação da vítima para que ela formalizasse seu interesse em ver os averiguados processados criminalmente. 



    Os advogados do ofendido, em um primeiro momento, apresentaram alguns documentos solicitados pelo Ministério Público e, só depois, aportou aos autos a representação da vítima para formalizar interesse na continuidade da persecução penal. 



    A despeito do quanto alegado pelos impetrantes, não ocorreu na hipótese dos autos a decadência do direito de representação. Isso porque, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores não exige formalidade especial para representação, sendo suficiente que a vítima leve o fato ao conhecimento das autoridades" (fl. 91/92)”



    Verifica-se, desta forma, que o acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte que não exige formalidade especial para a representação, sendo suficiente o registro de Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia. A propósito, vejam-se:”



    Com efeito, a decisão ora impugnada está em consonância com o entendimento da Segunda Turma: 



    ”Agravo regimental no habeas corpus. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. Estelionato. Debate acerca da retroatividade que não interessa ao caso concreto, porquanto presente demonstração da inequívoca vontade da vítima de ver processado o agravante. 3. Agravo desprovido” (HC 235174 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20/2/2024).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente